Tribunal: TJSP
Processo: 1011813-31.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. Artigo 37, X, da Constituição Federal. Omissão do Poder Executivo. Ausência de lei reguladora. Indenização. Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário para criar parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de ferir o princípio da separação dos poderes. Entendimento do STF no julgamento do RE 565089/SP-RG (Tema 19) e do RE 905357/RR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. Artigo 37, X, da Constituição Federal. Omissão do Poder Executivo. Ausência de lei reguladora. Indenização. Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário para criar parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de ferir o princípio da separação dos poderes. Entendimento do STF no julgamento do RE 565089/SP-RG (Tema 19) e do RE 905357/RR (Tema 864). Improcedência da demanda. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011813-31.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante RODRIGO
DELLA NINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011813-31.2018.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 30351
2
VOTO No 30.351
COMARCA: SÃO CARLOS
APELAÇÃO CÍVEL No 1011813-31.2018.8.0566
APELANTE: RODRIGO DELLA NINA (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Daniel Felipe Scherer Borborema
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL.
Artigo 37, X, da Constituição Federal. Omissão do Poder
Executivo.
Ausência
de
lei
reguladora.
Indenização.
Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário para criar
parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de ferir o
princípio da separação dos poderes. Entendimento do STF no
julgamento do RE 565089/SP-RG (Tema 19) e do RE 905357/RR
(Tema 864). Improcedência da demanda. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Rodrigo Della Nina em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento do
direito à revisão geral prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal,
referente ao período compreendido entre 2015 a 2017, com o pagamento
do valor devido, a título de indenização, acrescido de juros de mora e
correção monetária.
A r. sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor
em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa (R$ 62.497,62), observada a gratuidade da justiça (fls.
86/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011813-31.2018.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 30351
3
Inconformado, apela o autor, pugnando pela reforma do
julgado. Alega, em síntese, que o acolhimento do pedido não implica em
afronta ao princípio da tripartição dos poderes. Aplicação do artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal. A omissão do réu quanto ao reajuste implica em
perda salarial. A responsabilidade do Estado é objetiva. Colaciona
jurisprudência. Sustenta que a revisão anual de remuneração é um direito
(fls. 94/121).
A FESP apresentou contrarrazões (fls. 125/131).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Carta Federal, em seu artigo 37, inciso X, assim assevera:
“Art. 37 - (...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”
Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, de modo
que, por não ser norma autoaplicável, somente poderá sê-lo por meio de lei
específica, não cabendo ao Poder Judiciário reajustar vencimentos, sob o
risco de ferir o princípio da separação de poderes.
Por outro lado, é cediço que em nosso sistema federativo cada
Estado tem competência privativa para legislar acerca de seus servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011813-31.2018.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 30351
4
públicos, bem como fixar os reajustes de seus vencimentos, observados os
termos da Constituição Federal.
Oportuno lembrar que a isonomia apregoada na redação
original do artigo 39, § 1o, da Constituição Federal, antes da edição da
Emenda Constitucional no 19/98, segundo remansosa orientação do E.
Supremo Tribunal Federal, deve ser viabilizada mediante lei (RE 226.874
AgR/MT, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23.04.2004; e ADI 1.782, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 15.10.1999).
Ademais, a administração pública está atada ao princípio
constitucional da estrita legalidade (artigo 37, caput), sendo de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo editar leis que disponham sobre
“criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração” (artigo 61, § 1o, inciso II, alínea
'a' da Constituição Federal).
Foi nesta senda que se construiu a Súmula no 339, do Supremo
Tribunal Federal: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia."
Portanto, a revisão geral anual, disciplinada pelo artigo 37, X, da
Constituição Federal, necessita de lei para regulamentá-la, por se tratar de
matéria que depende de iniciativa do Poder Executivo, não instituindo
direito a reposição de perdas salariais decorrentes de processo inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011813-31.2018.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 30351
5
Inadmissível, ainda, o pagamento de diferenças pleiteadas a
título de indenização, pelo fato de ser subjetiva a responsabilidade do Estado
por omissão, havendo necessidade, para sua configuração, de demonstração
de culpa, inocorrente na espécie.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 565.089-RG/SP (Tema no 19), fixou a seguinte tese de repercussão
geral: "O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da
CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo,
no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas
quais não propôs a revisão" (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.09.2019).
E ainda, no julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864), o
referido Sodalício fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação
na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias"
(Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.12.2019).
No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Estaduais - Pretensão de aplicação da
revisão anual em seus vencimentos para fins de correção da defasagem
salarial, desde a data de vigência da Emenda Constitucional n. 19/98,
respeitada a prescrição, com base no que dispõe o art. 37, inciso X, da
Constituição Federal, com o seu pagamento a título de indenização -
Descabimento - Art. 37, inciso X, da CF que não é autoaplicável,
dependendo de lei específica do respectivo ente federado para fins de
aumento de vencimentos, que no caso, é de competência do Governador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011813-31.2018.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 30351
6
Estado, nos termos do art. 24, § 2o, I, da Constituição Federal, razão pela
qual, improcede, também, o pedido de indenização - Respeito ao decidido
no Tema n. 864/STF Precedentes - Recurso Desprovido.”
(AC no 1022633-44.2017.8.26.0114, Relatora: Silvia Meirelles, 6a Câmara
de Direito Público, j. 02.04.2020);
”Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Revisão geral anual. Pretensão
de condenação do Poder Público ao pagamento de indenização a título de
danos emergentes, em virtude da omissão na realização do reajuste.
Impossibilidade.
Não
comprovação
dos
requisitos
cumulativos
à
caracterização da responsabilidade por omissão. Observância do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.089
(Tema 19) e do RE 905.357 (Tema 864). Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(AC no 1034913-02.2018.8.26.0053, Relator: Fernão Borba Franco, 7a
Câmara de Direito Público, j. 03.04.2020);
“AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO -
Omissão do Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo, em remeter
ao Poder Legislativo Projeto de Lei anual, para assegurar a estes o direito à
revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF - Busca-se, em verdade, o
reajuste de remuneração Art. 37, X, CF - Impossibilidade de concessão de
reajuste individual pelo Judiciário - Princípio da separação dos poderes -
Julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
565.089/SP (Tema 19) pelo STF - Tese fixada: 'O não encaminhamento de
projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos,
previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a
indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma
fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão' -
Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(AC no 0031323-10.2013.8.26.0053, Relator: Percival Nogueira, 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011813-31.2018.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 30351
7
de Direito Público, j. 11.03.2020).
Portanto, não sendo possível determinar, na via jurisdicional, o
índice de reajuste a ser aplicado, em caráter normativo, mostra-se inviável
estipular as perdas salariais havidas para fins de indenização, de modo que
era mesmo de rigor a improcedência da demanda, devendo a r. sentença ser
mantida em sua íntegra.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários de
sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor
dado à causa, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.